Tribunal: STF
Processo: HC 87347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA. LEI DE
TÓXICOS. ART. 38 DA LEI 10.409/02 INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A AMPLA DEFESA.
I - A inobservância do rito
instituído pela Lei 10.409/02, art. 38, resulta na nulidade do
processo penal desde o recebimento da denúncia, inclusive.
II -
Ordem concedida.